Tribunal: TJMT
Processo: 0040998-45.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040998-45.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), CICERO NOBRE CASTELLO - CPF: 036.306.078-29 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), JOADIL BENEDITO DA LUZ - CPF: 594.750.051-53 (EMBARGANTE), AARON VICENTIN - CPF: 022.863.211-08 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO – DEFENSORIA PÚBLICA – PRERROGATIVA LEGAL DA INTIMAÇÃO PESSOAL – OBSERVÂNCIA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA CONSIDERADA PESSOAL NA FORMA DA LEI Nº. 11.419/06 – NULIDADE NÃO CONFIGURADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A parte autora é patrocinada pela Defensoria Pública que tem, por lei, prerrogativa de intimação pessoal de todos os atos do processo.

No processo eletrônico as intimações pessoais ocorrerão por meio eletrônico, razão pela qual não há falar em vício a ser sanado, haja vista que a intimação pessoal foi expedida em consonância com os arts. 5º, § 6º e 9º, § 1º da Lei nº. 11.419/2006.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0040998-45.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:

JOADIL BENEDITO DA LUZ

EMBARGADO:

AGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGUA E ESGOTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JOADIL BENEDITO DA LUZ
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação aviado pela concessionária embargada, para, reformando a sentença
a quo
, julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa, observando-se a regra do artigo 98, §3º do CPC.

Não se conformando com o
decisum
, o embargante alega, de início, que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não foi intimada pessoalmente da sentença, tampouco para contrarrazoar o recurso de apelação da parte contrário. Diz, quanto ao ponto, que a Defensoria Pública goza da prerrogativa de intimação pessoal, mediante entrega dos autos com vista, conforme se infere do artigo 128, I, da Lei Complementar nº. 80/94 e art. 186, §1º do CPC.

Argumenta que desrespeitar um comando legal e uma prerrogativa institucional, afronta cabalmente o Princípio do Devido Processo Legal, o Princípio da Ampla Defesa e o Princípio do Contraditório, pois o prejuízo é inconteste, uma vez que o acórdão modificou a sentença, em total desfavor do recorrente.

Entende que todos os atos posteriores à sentença são nulos, ressaltando, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que mesmo no processo eletrônico, a intimação das entidades que possuem prerrogativas de intimação pessoal não pode ser dada por diário eletrônico, sob pena de configurar nulidade absoluta por cerceamento de defesa.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, a fim de que seja realizada a intimação pessoal do Defensor Público de Primeira Instância para interpor recurso de apelação e apresentar contrarrazões ao recurso de apelação (id. 119263494).

A embargada, embora intimada, não se manifestou, conforme certificado nos autos (id. 121881979 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO CONSTATADA – MULTA DEVIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

Agindo, a concessionária, de forma regular, respaldada pelo regulamento da AMAES, incabível a pretensão à indenização por danos morais, visto que ausente à ilicitude no agir da concessionária.

Danos morais indevidos.”

Inicialmente, cumpre dizer que se trata do presente feito de uma ação indenizatória ajuizada por
JOADIL BENEDITO DA LUZ
em desfavor de
AGUAS CUIABÁ S.A.
, alegando ter sofrido injusta cobrança nas faturas de água referente à multa por fraude no hidrômetro, cuja sentença foi inicialmente favorável ao autor em razão da condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais, que posteriormente foi reformada pelo Colegiado, para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial.

Suscita o embargante, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a preliminar de nulidade dos atos processuais em razão da ausência de sua intimação pessoal a partir da sentença.

No caso, tem-se que, após a conclusão e manifestação das partes quanto à perícia, os autos passaram a tramitar de forma eletrônica, conforme se observa a partir do Id

90978990.

A respeito da prerrogativa da intimação pessoal, diz o art. 183 do CPC,
litteris
:

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A
intimação pessoal
far-se-á por carga, remessa ou
meio eletrônico.
”

O dispositivo supra, em seu parágrafo 1º, elenca as formas pelas quais poderá ser efetivada a intimação pessoal dos Advogados Públicos – a exemplo da Defensoria, sendo que as duas primeiras modalidades, carga e remessa, se referem aos processos que tramitam em meio físico e a última, meio eletrônico, em regra, aos que tem seu trâmite pelo ambiente eletrônico.

A corroborar, a Lei
nº. 11
.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, preconiza que todas as intimações lançadas no sistema devem ser consideradas como pessoais.

Os arts. 5º, § 6º e 9º, § 1º, ambos da Lei nº. 11.419/2006, dispõem:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais
para todos os efeitos legais.”

“Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente
serão consideradas vista pessoal
do interessado para todos os efeitos legais.”

Em consulta dos autos, nota-se que quando proferida a sentença foi expedida a intimação eletrônica em
23/03/2021
, sendo que o sistema registrou ciência em
12/04/2021
, pelo Defensor Público Aaron Vicentin, conforme expediente de Id 8259725.

E depois de protocolado o recurso de apelação pela requerida/embargada, o autor/embargante foi devidamente intimado para apresentar contrarrazões, segundo intimação eletrônica expedida em

27/04/2021
, com registro de ciência efetivado em
29/04/2021
, também pelo então Defensor Público Aaron Vicentin, segundo nota de expediente de Id

8724986.

Portanto, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que a
intimação pessoal
foi expedida em consonância com os arts. 5º, § 6º e 9º, § 1º, da Lei nº. 11.419/2006, pelo que não merece qualquer retoque o acórdão hostilizado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. 1. Constata-se que, não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2.
Quanto à alegada infringência ao disposto no art. 183, § 1º, do CPC/2015, o entendimento sobre a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública Estadual é protegido pela atual legislação processual, a qual conferiu, expressamente, o direito a todas as unidades federativas e entes públicos
.
No entanto, o Novo Código de Processo Civil prevê ser possível a intimação pessoal por meio eletrônico baseando-se no princípio da duração razoável do processo afim de acelerar a tramitação
. Precedente: AgInt no AREsp 1.001.265/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/10/2017. 3. Recurso Especial não provido.”
(STJ – REsp: 1803979 SP 2019/0024327-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/09/2019, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO MONOCRATICAMENTE. MUNICÍPIO. CADASTRAMENTO.
INTIMAÇÕES DOS PROCESSOS FÍSICOS POR MEIO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO PESSOAL. OBSERVÂNCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA
. DECISÃO MANTIDA. I. Conquanto os entes públicos gozem da prerrogativa de intimação pessoal, nos termos do art. 183 do CPC, que se fará por meio de carga, remessa ou meio eletrônico, como disposto no § 1º do mencionado dispositivo legal, esta intimação considera-se devidamente aperfeiçoada com a publicação do ato via DJE, mesmo nos casos de processos físicos, tendo em vista o edital de Notificação das Entidades Públicas da Administração Direta e Indireta dos Municípios de Minas Gerais, datado de 20/02/2017 e publicado em 21/02/2017, amplamente divulgado, inclusive nas edições de 22 e 23 de fevereiro do mesmo ano. II. Incumbe aos Municípios promover o respectivo cadastramento, devendo ser considerada efetivada a intimação pessoal por meio do DJE, caso não realizado o cadastro previsto no § 2º do art. 246 da Lei nº 13.105/15 junto ao Portal do Processo Eletrônico da 2ª Instância – Jpe.”
(TJ-MG – AGT: 10713150044186003 Viçosa, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 05/10/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022